Tribunal: STF
Processo: ARE 1513660
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CONTRATO DE CESSÃO FIRMADO ENTRE A INFRAERO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão recursal (fls. 252/272) encontra-se, fundamentalmente, alicerçada na imunidade recíproca, prevista no art. 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. 2. Importante enfatizar que em caso análogo ao vertente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.720/RJ, firmou a seguinte tese para fins de repercussão geral: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 3. Na esteira da ratio decidendi do aludido julgado do STF, o art. 1ª da Lei nº 4.476 de 18/08/1997 (dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU-e estabelece critérios para a determinação da base de cálculo do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis -ITBI)., prevê como fato gerador do IPTU: a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel urbano. Além disso, nos termos do art. 6º da referida legislação municipal, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título. 4. O Excelso Supremo Tribunal Federal já possui firmou posicionamento no sentido de que a imunidade tributária prevista no artigo 150, IV, 'a', não alcança imóveis da União e das unidades federadas, cedidos para empreendimentos privados exploradores de atividade econômica com fins lucrativos (RE nº 434.251/RJ) 5. In casu, considerando que a empresa apelante exerce atividade de exploração econômica, com fins lucrativos, o fato de utilizar o espaço de propriedade da União Federal, mediante contrato de concessão firmado com a INFRAERO não lhe confere o direito à imunidade recíproca prevista constitucionalmente. Ademais, o instrumento contratual de concessão, na esteira da tese firmada no RE nº 601.720/RJ, caracteriza uma posse robusta e duradoura, sendo, portanto, suficiente para sujeitar a arrendatária ao pagamento do imposto municipal em debate. 6. Cabe, aqui, a máxima extraída de reflexão a que chegou a Corte Suprema dos Estados Unidos no caso Halliburton Oil Well Co. vs. Reily (373 US 64, 1963): a igualdade, para propósito de concorrência e do fluxo comercial, é medida em dólares e centavos, e não em abstrações legais. 7. Reconhecer a aplicabilidade da imunidade recíproca à tributação de imóvel locado a particulares, para exploração de atividade econômica de cunho privado, redundaria, em última análise, em privilegiar a exploração econômica particular, e não o pacto federativo. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 16, grifos nossos).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XII do art. 21 e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República sustentando sua imunidade tributária.



    Alega que “os julgados RE 601.720 e 594.014 em nada se assemelham o caso em liça, em virtude da Recorrente figurar com concessionária para exploração da atividade tomada em regime de monopólio pela União - delegada à INFRAERO - atraindo uma circunstância nova ao julgado, visto que, numa rasa analogia e exemplificação, caso não houvesse a concessão do terminal de cargas à recorrente por força do contrato, não haveria o que se falar em exigibilidade do IPTU, já que o imóvel pertence à União” (e-doc. 22).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário, em virtude da incontroversa natureza pública dos serviços prestados pela recorrente, reformando o acórdão recorrido, reconhecendo a imunidade tributário recíproca da recorrente” (fl. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal na espécie (e-doc. 41).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Inicialmente deve ser afastado o fundamento da decisão agravada, pois a fundamentação do recurso extraordinário permite a compreensão da controvérsia.



    7. O Tribunal de origem concluiu que a agravante é empresa privada arrendatária de bem imóvel da União, exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 



    Quanto à alegação da agravante de que, diferente dos paradigmas citados no acórdão recorrido, na espécie trata-se de imóvel da União cedido por meio de contrato de cessão entre a INFRAERO e a agravante por isso haveria imunidade tributária, não assiste razão à agravante, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.720, Tema 437, decidiu-se sobre situação análoga ao presente caso. 



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no qual o Plenário reconheceu a repercussão geral e fixou as seguintes teses:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município” (Tema 385, DJe 25.8.2017).



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo” (Tema 437, DJe 25.8.2017).



    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CESSÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM INTUITO DE LUCRO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA. 1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de pessoa jurídica de direito privado encontra solução nos Temas 385, 437 e 508 da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade da imunidade recíproca para afastar a incidência do IPTU relativo a imóvel cedido à pessoa jurídica de direito privado (com participação acionária negociada em bolsas de valores com inequívoco intuito de remuneração do capital de seus controladores ou acionistas), exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, ainda que se trate de atividade de grande interesse público. 3. A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.395.601-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMÓVEIS VINCULADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO FERROVIÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A em face do MUNICÍPIO DE ITAÚNA – MG, requerendo a desconstituição do crédito tributário de IPTU em relação aos períodos de apuração compreendidos ente 2003 e 2009, os quais recaem sobre imóveis vinculados à concessão de prestação dos serviços de transporte ferroviário, objeto do Contrato de Arrendamento n. 048/96, ao fundamento de que faz jus à imunidade tributária recíproca. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 601.720-RG (Tema 437, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator para acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/9/2017), fixou tese no sentido de que Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo. 3. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares – que, além de não integrarem à Administração Pública, têm intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 4. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público. Cite-se a tese fixada no Tema 385 da repercussão geral: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 5. Deve-se registrar que nesses precedentes vinculantes, as empresas alegavam que seriam beneficiados pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, ao argumento de que o imóvel no qual desenvolviam suas atividades era pertencente à União, enquanto o IPTU é imposto da competência municipal. 6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. A razão de decidir nos precedentes paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 7. O fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que, a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 8. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.415.924-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. DECISÃO QUE DEFINE A EMPRESA ARRENDATÁRIA COMO EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.015 – TEMA-RG 385 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 601.720 – TEMA-RG 437. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.369-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    8. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CEDIDO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDÊNCIA DE IPTU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.422.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTIVO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 
2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 
3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.714-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.9.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ARRENDATÁRIA DE BEM PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.364.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358). 2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.348.095-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: ARE n. 1.415.924, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2023; ARE n. 1.415.530, de minha relatoria, DJe 30.1.2023; ARE n. 1.408.239, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2022; ARE n. 1.369.635, de minha relatoria, DJe 16.3.2022; e ARE n. 1.357.254, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.12.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.  



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2024.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora